Tribunal: STF
Processo: RE 496131
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
   CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. DESCABIMENTO.
   PRECEDENTES.
É incabível a interposição de agravo regimental
   contra decisão proferida por órgão colegiado. Precedentes: AI
   552.307-AgR-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; AIs
   520.800-AgR-AgR e 371.297-AgR-ED-AgR, da relatoria do Ministro
   Cezar Peluso; e AI 487.932-AgR-ED-AgR, da relatoria do ministro
   Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental desprovido.
Condenação
   da parte agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco
   por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição
   de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo
   valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo
   Civil.